Tribunal: STF
Processo: ARE 1096516
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO. IMPORTAÇÃO.



    1. O sujeito passivo da relação tributária do ICMS nas operações de importação é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.